Tribunal: TJDFT
Processo: 0701843-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701843-89.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDA: SABRINA CASARIN COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM. PLAUSIBILIDADE NA ALEGAÇÃO DE ERRO DA COBRANÇA DAS TAXAS DE SEGURO PRESTAMISTA (MPI) E SEGURO DE DANOS FÍSICOS AO IMÓVEL (DFI). ASTREINTES. VALOR ADEQUADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida na ação de conhecimento que deferiu em parte a tutela de urgência para determinar a) a suspensão da cobrança das taxas de seguro prestamista (MPI) e seguro de danos físicos ao imóvel (DFI) referente ao contrato 519.000.106 firmado com a parte autora; b) a realização de arresto eletrônico pelo sistema BACENJUD nas contas bancárias mantidas pela parte ré, no montante de R$ 21.748,30, com posterior transferência à conta judicial vinculada ao feito. O magistrado fixou, ainda, multa de a R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia em caso de descumprimento, limitado a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 2. Há plausibilidade nas alegações dos autores quando apontam erro na cobrança dos valores referentes às taxas de seguro prestamista - MPI e de seguro de danos físicos ao imóvel – DFI, suficiente para justificar a manutenção da tutela de urgência concedida na origem. 2.1. Jurisprudência: “(...) Nos termos do ordenamento processual (art. 300 do Código de Processo Civil/2015), o juiz pode deferir a tutela provisória de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perito de dano ou risco ao resultado do processo. (...) Presentes os requisitos que autorizam a tutela de urgência de natureza antecipatória, seu deferimento é medida que se impõe. 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido”. (07206335820198070000, Relator: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 4/2/2020). 3. A cominação de multa se trata de medida que visa o adimplemento da obrigação. Buscando tal fim, deve-se fixar quantia de modo que as astreintes sejam expressivas e estimulem a parte a adimplir seu encargo. Por outro lado, não pode ser excessiva a ponto de afastar as noções de equidade e justificar o enriquecimento ilícito. 3.1. No caso dos autos, o valor da multa, fixado em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, limitado a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mostra-se compatível com a sua finalidade. 4. Recurso improvido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 844 do Código Civil, alegando despropositada a multa imposta, em razão do valor exorbitante; b) artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de não ser possível a fixação de limite para os bancos descontarem as parcelas de empréstimo pessoal de contas-correntes em que o cidadão recebe seus proventos, haja vista que o contrato firmado pelas partes previa os descontos das parcelas nos moldes avençados; c) artigos 104, 110, 166 e 186, todos do Código Civil, porquanto é ônus do recorrido gerir seus recursos de forma responsável, de modo que é inconcebível transferir para o recorrente os prejuízos decorrentes do seu próprio descontrole financeiro. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Nelson Willians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 884 do CC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual modo, recurso não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 52 do CDC, 104, 110, 166 e 186, todos do CC, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃ NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome de seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003